Tribunal: STF
Processo: HC 94017
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES (CAPUT DO ART. 155 DO
   CP). ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL.
   ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ORDEM
   CONCEDIDA.
1. O Direito Penal não é instrumento estatal idôneo
   para o controle de fatos socialmente irrelevantes.
2. A
   incidência da norma penal exige, para além da adequação formal do
   fato empírico ao tipo legal, que a conduta delituosa se
   contraponha, em substância, ao tipo em causa.
3. A
   inexpressividade financeira do objeto subtraído pelo acusado
   salta aos olhos. A revelar muito mais uma extrema carência
   material do ora paciente do que uma firme intenção e menos ainda
   toda uma crônica de vida delituosa. Paciente que, nos termos da
   proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº
   9.099/95), não se apresenta com nenhuma condenação anterior e
   preenche, em linha de princípio, os requisitos do art. 77 do
   Código Penal (I - o condenado não seja reincidente em crime
   doloso; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
   personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
   autorizem a concessão do benefício).
4. Habeas corpus deferido
   para determinar o trancamento da ação penal.